Tribunal: TJBA
Processo: 8012837-76.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8012837-76.2024.8.05.0039

FORO: CAMAÇARI/BA – 1ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
WOLLACE FARIAS DOS SANTOS

APELANTE: AGNALDO CERQUEIRA DA MOTA

ADVOGADO: EDUARDO FELIPE TEIXEIRA LIMA - OAB BA42521

APELANTE: MAURICIO GERÔNIMO DA IGREJA DE JESUS

APELANTE: RUAN SANTOS NASCIMENTO

ADVOGADA: ANA THAIS KERNER DRUMMOND - OAB BA31305

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: CHRISTIAN RIBEIRO DE MENEZES

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA

ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003

PRELIMINAR:

1. ARGUIÇÃO FORMULADA POR TODOS OS INSURGENTES PARA A APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE NULIDADE AOS ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS EM UMA DILIGÊNCIA POLICIAL COM SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. OBSERVA-SE QUE O INGRESSO DOS POLICIAIS NO IMÓVEL EM QUE ESTAVAM OS APELANTES FOI LASTREADO PELA OCORRÊNCIA DO FLAGRANTE DELITO, PREVISTO NO ART. 302 DO CPP
1
EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, CRIME PERMANENTE PRATICADO NA MODALIDADE GUARDA. ADEMAIS, IMPORTA REGISTRAR QUE O IMÓVEL EM QUE OS RÉUS FORAM PRESOS E A DROGA APREENDIDA ERA UMA CONSTRUÇÃO INACABADA E ABANDONADA, APARENTEMENTE SERVINDO COMO UM BUNKER PARA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA, RAZÃO PELA QUAL NÃO SE ENQUADRA NA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DE DOMICÍLIO, O QUE FOI CONFIRMADO PELOS RELATOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A DILIGÊNCIA.

MÉRITO:

2. ROGO FORMULADO POR TODOS INSURGENTES PARA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO RESTARAM COMPROVADAS
PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (CONSTANTE NO INQUÉRITO POLICIAL Nº 8012400-35.2024.8.05.0039, ID 468049583, FL.17) - O QUAL ATESTOU A CAPTURA DE 1536 PORÇÕES DE MACONHA EMBALADAS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E 03 TABLETES DE MACONHA PRENSADA PESANDO 20.489,41G; 01 MUNIÇÃO 9MM; 04 BALANÇAS DIGITAIS; BALANÇA MANUAL; 162 MUNIÇÕES CALIBRE .40, USO PERMITIDO; TESOURA; CÂMERA DE VÍDEO INTELBRÁS HDCVI, COR BRANCA; 04 FACAS TIPO PEIXEIRA; PELO LAUDO DE EXAME PERICIAL DESCRITIVO DE MUNIÇÃO (ID. 82513216); PELOS LAUDOS DE EXAME PERICIAL DE CONSTATAÇÃO (CONSTANTE NO INQUÉRITO POLICIAL Nº 8012400-35.2024.8.05.0039, ID 468049583, FL.61) E DEFINITIVO (ID. 82513192); E, POR FIM, PELOS
DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO, QUAIS SEJAM, OS POLICIAIS MILITARES
DANILTON SANTOS DA SILVA E LEANDRO OLIVEIRA SOUZA.

3
. PLEITO FORMULADO POR AGNALDO CERQUEIRA DA MOTA PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 33 PARA O DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. FOI CONSTATADO QUE OS ENTORPECENTES APREENDIDOS -

1536 PORÇÕES DE MACONHA EMBALADAS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E 03 TABLETES DE MACONHA PRENSADA PESANDO 20.489,41G
,
- POSSUÍAM DESTINAÇÃO COMERCIAL, RAZÃO PELA QUAL NÃO PROCEDE A PRETENSÃO DEFENSIVA.

DOSIMETRIA:

4. PLEITOS FORMULADOS POR
RUAN SANTOS NASCIMENTO E MAURICIO GERÔNIMO DA IGREJA DE JESUS PARA A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTE INTERESSE RECURSAL DESTES INSURGENTES PELO FATO DA PRETENSÃO JÁ TER SIDO ATENDIDA NA SENTENÇA.

5. PLEITO FORMULADO POR WOLLACE FARIAS DOS SANTOS
PARA A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
IMPROCEDÊNCIA. A REPRIMENDA INICIAL DESTE RÉU FOI DEVIDAMENTE ELEVADA EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DOS ANTECEDENTES, EM RAZÃO DA SUA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO NO PROCESSO Nº
8013881-67.2023.8.05.0039, TENDO AINDA A REPRIMENDA INICIAL SIDO APLICADA
DE FORMA PROPORCIONAL, DE ACORDO COM O CRITÉRIO DOSIMÉTRICO ADOTADO PELO MAGISTRADO.

6. PEDIDO FORMULADO POR AGNALDO CERQUEIRA DA MOTA PARA A APLICAÇÃO EFETIVA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA SEM A LIMITAÇÃO TRAZIDA PELA SÚMULA 231 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. A APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DA CORTE DA CIDADANIA VISA TRAZER MAIOR PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA REPRIMENDA, IMPEDINDO QUE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO TRAGA A PENA INTERMEDIÁRIA PARA ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO EM ABSTRATO, ASSIM COMO IMPEDE QUE O RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE A ELEVE PARA ACIMA DO MÁXIMO FIXADO NA LEI PENAL, O QUE VIOLARIA, EM ÚLTIMA ANÁLISE, O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

7. PEDIDO FORMULADO POR TODOS OS INSURGENTES PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. OS APELANTES NÃO PREENCHERAM OS REQUISITOS PREVISTOS NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, TENDO SUA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS SIDO DEMONSTRADA, NESTE CASO, PELA
APREENSÃO DE MAIS DE 20 (VINTE) QUILOS DE MACONHA E MAIS DE 160 (CENTO E SESSENTA) CARTUCHOS DE ARMA DE FOGO, BEM COMO PELA OUTRA AÇÃO PENAL A QUE RESPONDEU O INSURGENTE WOLLACE (AP N. 8013881-67.2023.8.05.0039) POR CRIME DA MESMA NATUREZA, O QUE DEMONSTRA NÃO SEREM TAIS RÉUS CRIMINOSOS INICIANTES NA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA.

8. PLEITO FORMULADO PELOS INSURGENTES AGNALDO, RUAN E MAURÍCIO PARA O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. O DELITO FOI COMETIDO
NAS PROXIMIDADES DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
, RAZÃO PELA QUAL INCIDE A REFERIDA CAUSA DE AUMENTO.

9. PEDIDO FORMULADO POR AGNALDO E WOLLACE PARA APLICAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO MENOS GRAVOSO. IMPROCEDÊNCIA. REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO APLICADOS AOS INSURGENTES DEVEM SER MANTIDOS, RESPECTIVAMENTE, NO SEMIABERTO E NO FECHADO, POIS EQUIVALEM AO QUANTUM DE PENA APLICADA A CADA UM DESTES RÉUS (AGNALDO, 7 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO; WOLLACE, 8 ANOS 9 MESES E 22 DIAS DE RECLUSÃO), NA FORMA DO ART. 33, §2º, “B” E “A”, DO CP.

10. PLEITO FORMULADO POR WOLLACE PARA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPROCEDÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA TOTAL FIXADA FOI PROPORCIONAL AO QUANTUM TOTAL DE PENA APLICADA PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO.

11. ROGO REALIZADO POR AGNALDO PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU PELA APLICAÇÃO DO SURSIS. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HOUVE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 44 E 77 DO CP.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

12. PLEITO FORMULADO POR AGNALDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTE INTERESSE RECURSAL PELO FATO DESTA PRETENSÃO JÁ TER SIDO ATENDIDA NA SENTENÇA.

DISPOSITIVO:

13.
CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS INTERPOSTOS POR
MAURÍCIO GERÔNIMO DA IGREJA DE JESUS, AGNALDO CERQUEIRA DA MOTA E RUAN SANTOS NASCIMENTO; CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECURSO INTERPOSTO POR WOLLACE FARIAS DOS SANTOS; REJEIÇÃO DA PRELIMINAR SUSCITADA POR TODOS OS INSURGENTES E, NO MÉRITO, IMPROVIMENTO DAS APELAÇÕES.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8012837-76.2024.8.05.0039 da Comarca de Camaçari/Ba, sendo Apelantes, MAURICIO GERÔNIMO DA IGREJA DE JESUS, RUAN SANTOS NASCIMENTO, AGNALDO CERQUEIRA DA MOTA e WOLLACE FARIAS DOS SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE os Recursos interpostos por
MAURÍCIO GERÔNIMO DA IGREJA DE JESUS, AGNALDO CERQUEIRA DA MOTA e RUAN SANTOS NASCIMENTO e em CONHECER integralmente o Recurso interposto por WOLLACE FARIAS DOS SANTOS, em REJEITAR A PRELIMINAR suscitada por todos os insurgentes e, no mérito, em IMPROVER as Apelações,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR

1

Art. 302, CPP: Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

2

Art. 302, CPP: Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.